Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. NECESSIDADE. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. CONVERSÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidos na inicial ou na contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais quando os valores dos imóveis superam trinta vezes o salário mínimo.
3. A ignorância das partes a respeito da necessidade de registro dos imóveis não restou demonstrada nos autos, de modo que não está configurado o defeito do negócio jurídico apto a ensejar a sua anulação (art. 171, II, do Código Civil) e a conversão substancial prevista no art. 170 do Código Civil.
4. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inteligência do artigo 422 do Código Civil.
5. Negou-se provimento ao apelo.